Tribunal: TJDFT
Processo: 0726155-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726155-06.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MANUELA SOUTO DE ALMEIDA, B. V. D. A., L. V. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MANUELA SOUTO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Regularizada a representação do plano de saúde apelante, retiro a suspensão. Publique-se o acórdão. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024 19:13:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador